Tribunal: STJ
Processo: 5001280-32.2024.4.03.6119
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2204097 - SP (2025/0099149-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CLAUDIA MILENA PEREZ PEREZ
AGRAVADO
: VIVIANA VALENZUELA PASAJE
ADVOGADA
: DENISE EVELIN GONÇALVES - SP241178
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que não
conheceu de recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a
Região que aplicou a minorante do tráfico privilegiado prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2. O Tribunal de origem concluiu pela aplicação da minorante na fração de 1/6,
considerando as circunstâncias fáticas do caso, a primariedade e a ausência de maus
antecedentes das recorridas.
3. A decisão agravada aplicou o óbice da
entendendo que a análise
Súmula n. 7/STJ,
das circunstâncias fáticas para afastar a minorante demandaria reexame de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da minorante do tráfico
privilegiado pode ser afastada com base na análise das circunstâncias fáticas do caso,
sem incorrer em reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem analisou detidamente as circunstâncias fáticas do caso,
concluindo pela aplicação da minorante na fração de 1/6, em razão da condição de
"mula".
6. A alteração da conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto
probatório, especialmente das certidões de movimentos migratórios e declarações das
acusadas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA52283667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 6505c8a9-7e87-4ce0-a5ce-4d7d1f829b1f

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A análise das circunstâncias fáticas para aplicação ou afastamento da minorante do
tráfico privilegiado prevista no
§ 4o, da
quando demandar
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
reexame de provas, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Reynaldo
AREsp 2.897.411/RS,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.06.2025; STJ, AgRg no
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
REsp 2.196.918/SP,
01.07.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA52283667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 6505c8a9-7e87-4ce0-a5ce-4d7d1f829b1f

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2204097 - SP (2025/0099149-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CLAUDIA MILENA PEREZ PEREZ
AGRAVADO
: VIVIANA VALENZUELA PASAJE
ADVOGADA
: DENISE EVELIN GONÇALVES - SP241178
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que não
conheceu de recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a
Região que aplicou a minorante do tráfico privilegiado prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2. O Tribunal de origem concluiu pela aplicação da minorante na fração de 1/6,
considerando as circunstâncias fáticas do caso, a primariedade e a ausência de maus
antecedentes das recorridas.
3. A decisão agravada aplicou o óbice da
entendendo que a análise
Súmula n. 7/STJ,
das circunstâncias fáticas para afastar a minorante demandaria reexame de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da minorante do tráfico
privilegiado pode ser afastada com base na análise das circunstâncias fáticas do caso,
sem incorrer em reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51906684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/11/2025 09:55:32
Código de Controle do Documento: ed2f18fa-ec65-402e-bb68-9569d047f07e

5. O Tribunal de origem analisou detidamente as circunstâncias fáticas do caso,
concluindo pela aplicação da minorante na fração de 1/6, em razão da condição de
"mula".
6. A alteração da conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto
probatório, especialmente das certidões de movimentos migratórios e declarações das
acusadas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A análise das circunstâncias fáticas para aplicação ou afastamento da minorante do
tráfico privilegiado prevista no
§ 4o, da
quando demandar
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
reexame de provas, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Reynaldo
AREsp 2.897.411/RS,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.06.2025; STJ, AgRg no
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
REsp 2.196.918/SP,
01.07.2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental de fls. 1044/1052 interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL contra decisão de minha lavra de fls. 1038/1041 que não
conheceu do recurso especial, mantendo acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 3a REGIÃO no julgamento da Apelação Criminal n. 5001280-
32.2024.4.03.6119.
Em síntese, a decisão agravada fez incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ para a
pretensão acusatória de afastamento da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/06.
No presente agravo regimental (fls. 1044/1052), o
insiste no afastamento
Parquet
da aplicação da minorante do tráfico privilegiado, porquanto as recorridas transportavam
mais de 15kg de cocaína em voo internacional, bem como confessaram a tentativa do
transporte pela segunda vez em razão de necessidade financeira. Entende que o
Tribunal de origem constatou que as agravadas estavam a serviço de organização
criminosa, o que afastaria a condição de mula.
Documento eletrônico VDA51906684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/11/2025 09:55:32
Código de Controle do Documento: ed2f18fa-ec65-402e-bb68-9569d047f07e

Postula, assim, a reconsideração da decisão, ou que o presente agravo seja
submetido à apreciação do Colegiado, pugnando pelo seu total provimento.
É o relatório.
VOTO
De plano, conheço do agravo regimental, pois tempestivo, com impugnação da
decisão agravada, nos limites da matéria analisada.
Conforme consignado na decisão agravada, o recurso especial interposto pelo
Ministério Público Federal busca o afastamento da aplicação da minorante do tráfico
privilegiado prevista no
§ 4o, da
sob o argumento de que as
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
recorridas se dedicavam a atividades criminosas.
Sobre a alegada violação ao
§ 4o, da
o Tribunal
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
Regional Federal da 3a Região aplicou a minorante do tráfico privilegiado nos seguintes
termos do voto do relator:
"Como é cediço, o legislador ao instituir o referido
benefício legal teve como objetivo conferir tratamento
diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não
alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de
entorpecentes um meio de vida.
No presente caso, ainda que a atuação no mero
transporte de entorpecente, enquanto "mula", não seja
suficiente para caracterizar integração em organização
criminosa, tal conduta denota desvalor incompatível com a
redutora na fração máxima, visto que a ré assentiu em tomar
parte em uma empreitada criminosa estruturada ( aporte
financeiro,v. g. acondicionamento do entorpecente, contatos
com intermediários) por organização criminosa, como só
ocorre em delitos desse porte.
Desta feita, sendo a ré primária e não ostentando
maus antecedentes, deve ser observada a causa de
diminuição do artigo 33, § 4.o, da
a qual
Lei no 11.343/2006,
aplico na fração redutora da ordem de 1/6 (um sexto), tendo
em vista que ré possui certidão de movimentos migratórios
na qual registra duas viagens anteriores (Id. 316203725 - p.
34), em conforme entendimento acolhido pela Quinta Turma
desta E. Corte para hipóteses semelhantes.
Com efeito, mostra-se essencial que a aplicação da
causa de redução de pena seja feita com razoabilidade,
reservando a diminuição no grau máximo apenas para casos
excepcionais, tendo em vista que a viagem empreendida
pela ré no dia 06.09.2023, segundo afirmado pela acusada
em seu interrogatório, foi a serviço da organização criminosa,
também para o transporte de drogas ( autos sob o nocf.
Documento eletrônico VDA51906684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/11/2025 09:55:32
Código de Controle do Documento: ed2f18fa-ec65-402e-bb68-9569d047f07e

5008521-91.2023.4.03.6119, em trâmite pela 5a Vara
Criminal de Guarulhos, com condenação pelo tráfico
internacional de drogas, em fase de apelação recursal).
Desse modo, ao término do sistema trifásico, resulta,
pois, a pena privativa de liberdade infligida à ré em 4 (quatro)
anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-
multa. " (fl. 911)

Por seu turno, na sentença constou o seguinte:

"Quanto à aplicação da causa de diminuição prevista
no artigo 33, §4o, da
o STF e o STJ têm
Lei 11343/2006,
suas jurisprudências pacificadas no sentido de aplicação
deste dispositivo ao caso de mulas. No presente caso,
ressalvado o meu entendimento pessoal sobre a questão,
aplicarei tal jurisprudência. Para que a acusada faça à
aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4o, da
jus necessário que seja primária, possua
Lei no 11.343/2006,
bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas
ou integre organização com estes fins. No caso concreto, a
acusada é primária e não tem maus antecedentes. A certidão
de movimentos migratórios registra duas viagens anteriores
(Id 316203725 - p. 34), sendo que a do dia 06.09.2023,
segundo afirmado pela acusada em seu interrogatório, foi a
serviço da também para o transporte de drogas. Portanto,
não se trata o presente caso de organização criminosa,
transporte pontual e eventual, mas de viagem a serviço do
tráfico internacional de drogas. Assim, resta evidente que se
dedica a atividades criminosas." (fl. 701)
Extrai-se dos trechos acima que o Tribunal de origem considerou as
circunstâncias fáticas do caso para concluir pela aplicação da minorante do § 4o do art. 33
da Lei n. 11.343/2006.
A questão controvertida envolve, assim, a análise das circunstâncias fáticas para
determinar se as recorridas se dedicavam a atividades criminosas, o que afastaria a
aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Ocorre que tal verificação demanda
necessariamente o reexame do conjunto probatório, especialmente das certidões de
movimentos migratórios, declarações das acusadas e demais elementos de prova
constantes dos autos.
No caso concreto, o Tribunal Regional Federal da 3a Região analisou detidamente
as circunstâncias do caso, concluindo pela aplicação da minorante na fração de 1/6. Para
alterar tal conclusão seria necessário novo exame das provas e elementos fáticos dos
autos, procedimento que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
Em sentido semelhante:
Documento eletrônico VDA51906684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/11/2025 09:55:32
Código de Controle do Documento: ed2f18fa-ec65-402e-bb68-9569d047f07e

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO
DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial,
em que o agravante busca afastar a aplicação da minorante
do tráfico privilegiado prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2. O agravado foi condenado à pena de 8 anos de
reclusão, em regime semiaberto, e 800 dias-multa, sendo o
recurso de apelação do Ministério Público desprovido e o da
defesa parcialmente provido para aplicar a minorante do
tráfico privilegiado na fração mínima, resultando em 4 anos e
2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 416 dias-
multa.
3. A questão em discussão consiste em saber se a
quantidade de drogas apreendidas pode, por si só, afastar a
aplicação da minorante do tráfico privilegiado, e se a análise
dos fatos para aplicação da minorante implica reexame de
provas, vedado em recurso especial.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que a quantidade de drogas apreendidas, por si
só, não é fundamento suficiente para afastar a aplicação da
minorante do tráfico privilegiado.
5. Rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de
origem para decidir pela dedicação a atividades criminosas e
afastar a minorante do tráfico privilegiado implica
revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.
6. A modulação da causa de diminuição de pena já foi
apreciada pela Corte, que entendeu pela adequação do
redutor de 1/6 aplicado pelo Tribunal de origem.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.897.411/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
26/6/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO
§ 4o, DA
NÃO APLICAÇÃO.
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
REVOLVIMENTO
DAS
PROVAS.
INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. De acordo com o disposto no
§ 4o, da Lei
art. 33,
de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução
de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que
seja, cumulativamente, primário e portador de bons
antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem
integre organização criminosa.
2. Na espécie, a suscitada minorante foi afastada
mediante fundamentação idônea, baseada não só na
elevada quantidade de entorpecente mas também, no
contexto circunstancial analisado pelos magistrados com
apoio no suporte fático-probatório dos autos. Nesse contexto,
Documento eletrônico VDA51906684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/11/2025 09:55:32
Código de Controle do Documento: ed2f18fa-ec65-402e-bb68-9569d047f07e

para que fosse possível o acolhimento da pretensão recursal,
seria imprescindível o reexame dos elementos fático-
probatórios dos autos, providência incompatível com a via
eleita, conforme o disposto na Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.196.918/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/7/2025,
4/7/2025.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51906684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/11/2025 09:55:32
Código de Controle do Documento: ed2f18fa-ec65-402e-bb68-9569d047f07e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.204.097 / SP
Número Registro: 2025/0099149-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50012803220244036119
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: CLAUDIA MILENA PEREZ PEREZ
RECORRIDO
: VIVIANA VALENZUELA PASAJE
ADVOGADA
: DENISE EVELIN GONÇALVES - SP241178
CORRÉU
: DANIELA OLIVEROS
CORRÉU
: JESUS DAVID ZERPA VALENZUELA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CLAUDIA MILENA PEREZ PEREZ
AGRAVADO
: VIVIANA VALENZUELA PASAJE
ADVOGADA
: DENISE EVELIN GONÇALVES - SP241178
Documento eletrônico VDA52267442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:50:21
Código de Controle do Documento: bd45729a-f09d-4410-9ed6-5c0299e9f546

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:50:21
Código de Controle do Documento: bd45729a-f09d-4410-9ed6-5c0299e9f546